Tribunal: TJSP
Processo: 2082553-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Prestação de contas – Decisão que condenou a parte requerida a prestar contas – Insurgência da parte requerida – Cerceamento de defesa não caracterizado – Dever de prestar contas caracterizado – Parte ré que administra o patrimônio comum – Procedência do pedido mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2082553-75.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000672702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082553-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante KELWYN
RINALDO, é agravado KENEDY RINALDO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2082553-75.2020.8.26.0000
VOTO No 27.184
2
VOTO No 27.184
Agravante: Kelwyn Rinaldo
Agravada: Kenedy Rinaldo
Comarca: Indaiatuba 1a Vara Cível
Juiz: Alexandre das Neves
Prestação de contas – Decisão que condenou a parte requerida
a prestar contas
Insurgência da parte requerida

Cerceamento de defesa não caracterizado Dever de prestar
contas caracterizado Parte ré que administra o patrimônio
comum
Procedência do pedido mantida - Recurso não
provido. Vistos. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento (fls. 1/14) interposto contra a r. decisão agravada que em sede
de ação de prestação de contas condenou a parte requerida a prestar contas.
Preliminarmente, sustenta o agravante a ocorrência de cerceamento de
defesa. No mérito, defende que as contas já teriam sido prestadas.
Despacho inicial de fls. 42/43 que concedeu
efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 49/58.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2082553-75.2020.8.26.0000
VOTO No 27.184
3
47).
É o breve relatório.
Decido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão agravada que em sede de ação de prestação
de contas condenou a parte requerida a prestar contas. Insurge-se a parte
agravante, sob o fundamento de que as contas já teriam sido prestadas.
Preliminarmente, rejeita-se a alegação de
cerceamento de defesa suscitada pela parte ré, ora agravante. Com efeito,
ao juiz, na condição de destinatário final das provas, cumpre indeferir as
diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias quando
avaliar que o acervo probatório é suficiente para firmar seu livre
convencimento, nos termos do artigo 370, § único, do Código de Processo
Civil.
No caso em tela, a dilação probatória, pouco,
ou nada, contribuiria para o deslinde da controvérsia, dada a sua natureza.
Nesse sentido, embora a parte ré defenda ser
necessária a abertura de dilação probatória, esta seria irrelevante para o
julgamento da primeira fase da presente ação de exigir contas, uma vez que
nesta fase somente se discute a existência ou inexistência do dever da parte
ré de prestar contas, sendo a discussão referente à licitude ou ilicitude da
administração dos bens comuns restrita à segunda fase da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2082553-75.2020.8.26.0000
VOTO No 27.184
4
Desse modo, tendo a prova oral pleiteada
como único escopo a demonstração da licitude da administração dos bens
comuns, conforme se depreende da manifestação da parte requerida, de fls.
494/495 dos autos principais, a sua produção se faz desnecessária neste
momento processual.
Da mesma forma, o mero pedido de
apresentação de novos documentos sem a especificação de quais
documentos seriam estes, não impõe ao juízo o dever de determinar a
abertura de dilação probatória, uma vez que, para que a prova pleiteada
seja produzida, é necessário que a sua pertinência seja devidamente
demonstrada.
Como consequência, inviável se falar em
nulidade da r. sentença apelada.
No mérito, deve-se reconhecer, inicialmente,
o direito da parte autora de exigir contas, uma vez ser incontroverso aos
autos que a parte ré é quem administra o patrimônio comum.
Nesse sentido, em que pese o argumento da
parte requerida, o fato de a parte ré ter previamente informado a parte
autora da administração dos bens comuns, por si só, não extingue o dever
de prestar contas de forma contábil, uma vez que o adimplemento deste
exige a comprovação da veracidade das informações previamente
fornecidas, por meio da apresentação de planilha de cálculos, elaborada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento 2082553-75.2020.8.26.0000
VOTO No 27.184
5
preferencialmente na forma mercantil, e da documentação que a
fundamenta.
Desse modo, ante o direito da parte autora de
exigir contas da parte ré, a r. decisão agravada deve ser mantida, para que a
parte ré seja condenada a prestar contas à parte autora.
Ante
o
exposto,
pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora